Tribunal: TJSP
Processo: 1015698-80.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Apelação. Intempestividade. Hipótese em que a contagem de prazo para interposição de recurso iniciou-se em 16/04/2021, com encerramento em 07/05/2021, restando intempestivo o recurso interposto somente em 09/05/2021. Intempestividade. Inteligência do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.